Tribunal: CARF
Processo: 10970.720183/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Itamar Artur Magalhães Alves Ruga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.720183/2012-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.207 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de fevereiro de 2021
Recorrente
ZANETTI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
SIGILO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. LC
105/2001. DECRETO No 3.724, ART. 2o. § 5o.
Havendo procedimento fiscal em curso e sendo o exame das informações
bancárias considerado indispensável pela autoridade fiscal, pode a
Administração Fazendária ter acesso aos extratos bancários do contribuinte,
independentemente de autorização judicial.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI
9.430/96.
Nos termos do art. 42 da Lei 9.430/96, caracterizam-se omissão de receita ou
rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
LANÇAMENTO
COM
BASE
EMDEPÓSITOSBANCÁRIOS.
FATOS
GERADORESA
PARTIRDE
01/01/1997. ART. 6o, § 5o DA LEI 8.021/90. INAPLICABILIDADE.
REVOGAÇÃO EXPRESSA.
A Lei no 9.430/96, com vigênciaa partirde 01/01/1997, estabeleceu, em seu art.
42,presunção legalde omissão de rendimentos, que autoriza o lançamento do
imposto correspondente, quando o titular da conta bancária não comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em
sua conta de depósito ou investimento. O lançamento com base empresunção
legaltransfere o ônus da prova ao contribuinte. O § 5o do art. 6o da Lei no 8.021,
de 1990, foi expressamente revogado pela Lei no 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
arguições de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.720183/2012-10
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.207 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720183/2012-10

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Ruga e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão preferida 3a Turma da
DRJ/FOR (Acórdão 08-28.313, fls. 500 e ss.) que julgou improcedente a impugnação
apresentada pela interessada.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes no Simples Nacional,
em decorrência de omissão de receitas configurada pela presunção legal prevista no art. 42 da
Lei 9.430/96.
Em síntese, informa a Autoridade Lançadora que, após análise dos extratos
bancários, houve a apuração de receita presumida no AC 2008 no montante de R$ 6.958.946,53,
valor bem superior ao declarado na Declaração Anual do Simples Nacional – DASN (R$
2.340.296,78). A empresa não justificou a diferença entre o valor de receita presumida e o valor
declarado, então foi caracterizado omissão de receita de R$ 4.618.649,75.
As planilhas “Créditos Consolidados” (fls. 420 e ss.), “Diferença entre os créditos
consolidados e declarados em DASN” (fl. 388) e “Demonstrativo sobre Diferenças Apuradas -
SIMPLES NACIONAL” (fl. 389) demonstram o fato descrito acima.
Do Lançamento
No Relatório Fiscal (fls. 96 e ss.), expõe a Autoridade que a empresa apresentou
DASN registrando receitas no montante anual de R$ 2.340.296,78. Os tributos devidos foram
calculados mediante a utilização das alíquotas previstas no Anexo II da Resolução CGSN no 5,
de 30 de maio de 2007, na atividade de venda de mercadorias industrializadas pelo contribuinte,
exceto para o exterior, sem substituição tributária.
Após intimada, a ora recorrente não apresentou os extratos bancários. Solicitou-se
então Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira (RMF). Após análise dos
extratos fornecidos pelas Instituições Financeiras, a Autoridade Fiscal intimou a empresa
solicitando:
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.207 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720183/2012-10

Explica a Autoridade que “nas planilhas encaminhadas foram retiradas todas as
transferências entre contas de mesma titularidade, empréstimos bancários, estornos, redução de
saldo devedor, cheques compensados, etc”.
Expõe as justificativas apresentadas pelo contribuinte:

Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.207 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720183/2012-10

Relata a Autoridade foi apresentado o livro caixa em folhas soltas e sem a
assinatura do responsável legal e também do Contador da empresa. Não há escrituração da
movimentação bancária da empresa, ou seja, o livro apresentado está em desconformidade com
inciso I, parágrafo único, art. 190, do Decreto n. 3.000, de 26/03/1999.
Elaborou então a planilha “Diferença entre os Créditos Consolidados e Declaração
DASN-2008” (fl. 388), que demonstra a distorção entre os créditos bancários e a receita bruta
declarada em DASN:

Diante da ausência de justificativa quanto à superioridade dos valores creditados
em conta bancária e a Receita Bruta declarada em DASN, conclui a Autoridade Fiscal que restou
caracterizada a omissão de receita no ano de 2008, no montante de R$ 4.618.649,75.
Desse modo, houve apuração suplementar do imposto devido sob a sistemática do
SIMPLES NACIONAL, conforme se observa na planilha “DEMONSTRATIVO SOBRE
DIFERENÇAS APURADAS” (fl. 389):
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.207 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720183/2012-10

Foram lançados os tributos no SIMPLES NACIONAL, para este contribuinte:
IRPJ, CSLL, IPI, COFINS, PIS, INSS. Não foi lançado o percentual referente ao ICMS.
Da Impugnação
Inconformada, a ora recorrente apresente impugnação ao lançamento (fls. 440 e
ss.).
Alega em preliminar que a fiscalização utilizou-se de procedimento ilegal e
inconstitucional para apurar o suposto crédito tributário, quebrando o sigilo bancário da
impugnante sem qualquer autorização. judicial, o que lesa garantias fundamentais trazidas pela
Carta Magna. Aduz que, não se trata de alegação de inconstitucionalidade de Lei, mas sim de
inconstitucionalidade, ilegalidade e arbitrariedade do procedimento fiscal.
Sustenta que a quebra citada, sem autorização, não pode ser permitida, pois a lei
que o fisco utiliza é inconstitucional, já que viola direitos assegurados por cláusulas pétreas de
nossa Constituição Federal (Art. 60, § 4o, IV), os quais não poderiam ser modificados nem
mesmo por Emenda Constitucional, quiçá por uma Lei Complementar.
Acrescenta que por ser o direito à privacidade albergado pelo sigilo bancário, não
pode ele ser quebrado como fez o fisco, sendo necessária uma autorização judicial, dando ao
contribuinte ampla defesa e contraditório nesta ofensa ao seu direito. Destaca que o Supremo
Tribunal Federal já consolidou entendimento de que o sigilo bancário é espécie de direito à
privacidade inserido no artigo 5 °, X, DA CF;
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.207 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720183/2012-10

Aponta o art. 145 da CF/88, expondo que ao autorizar o Poder Público a
identificar os rendimentos do contribuinte, há a ressalva das normas dos direitos e garantias
individuais, como a do presente caso, no qual há violação flagrante da intimidade da pessoa.
Cita a decisão do Recurso Extraordinário 389808 em que STF nega quebra de
sigilo bancário de empresa pelo Fisco sem ordem judicial e expõe também decisão do STJ que
alberga a ilegalidade da quebra de sigilo bancário em procedimento fiscal sem autorização
judicial.
No mérito, argumenta que os depósitos bancários, por si só, não autorizam o
lançamento efetuado, já que não constituem fato gerador do imposto de renda, haja vista não
caracterizarem disponibilidade de renda e proventos, não podendo, por consequência,
caracterizarem sinais exteriores de riqueza. Assim, é imprescindível que seja comprovada a
utilização dos valores depositados como renda consumida
Argumenta que a autoridade fiscal não demonstrou a utilização destes valores do
depósito como renda auferida o que seria necessário. O lançamento teve como fundamento
único a existência dos depósitos.
Defende então que a própria legislação determina que o dever de prova é do
fisco, não bastando tão somente lançar sem o esteio da comprovação.
Apresenta jurisprudência administrativa e judicial e conclui que, como depósitos
bancários analisados isoladamente não podem ser considerados como renda, não tem como
prosperar o lançamento, que deverá ser cancelado em sua totalidade;
Realça que os depósitos considerados pela fiscalização para fundamentar a
autuação são na verdade empréstimos recebidos, não configurando, pois, renda passível de
tributação. Expõe que a origem dos depósitos é verificada no próprio extrato, no histórico da
entrada, que discrimina "desconto de cheques", "desconto de duplicatas" e "desconto".
Lista as entradas, afirmando que são na verdade empréstimos adquiridos de
bancos:

Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.207 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720183/2012-10

Expõe que para reforçar a prova que são empréstimos, juntam-se documentos
emitidos pelos bancos, que expressam que a operação que levou ao crédito en conta da
impugnante foi empréstimo dos mesmos. [fls. 467 e ss.]
Acrescenta que além dos empréstimos bancários, outros valores considerados
pela fiscalização não são rendas da impugnante, mas sim recebimentos de pagamento de
empréstimo que fez para a empresa GEZA - CNPJ 17.473.158/0001-81.
Explica que durante o ano de 2008, a impugnante fez vários empréstimos para a
empresa GEZA Ltda, que é sua parceira de produção, tendo recebido pagamentos desses
empréstimos no mesmo ano-calendário. Os valores recebidos da empresa GEZA a título do
pagamento de empréstimos que a impugnante fez a ela são os seguintes:
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.207 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720183/2012-10

Realça que é possível verificar nos próprios extratos que esses valores foram
enviados pela empresa GEZA. Aduz ainda que para provar que foram pagamentos de
empréstimos feitos para essa empresa, junta livro fiscal da própria empresa que fez esses
pagamentos, que escriturou esses valores como pagamento de empréstimo a autuada, ficando
provada a origem desses recursos, devendo os mesmos também serem retirados da autuação.
Da Decisão da DRJ (Acórdão 08-28.319 - 3a Turma da DRJ/FOR)
Em 20 de dezembro de 2013, a 3a Turma da DRJ/FOR negou provimento à
impugnação em decisão que recebeu a seguinte ementa (fls. 500/501):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
SIGILO
BANCÁRIO.
EXAME
DE
EXTRATOS
E
DOCUMENTOS.
DISPENSABILIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. Existentes as premissas de
fiscalização em curso e de o exame ser considerado indispensável para a
auditoria-fiscal, é dado à Fazenda Nacional, na forma estabelecida pela Lei
Complementar no 105, de 2001, o direito de examinar informações do contribuinte
constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras ou de entidades a
elas equiparadas, independentemente de autorização judicial.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
LANÇAMENTO
COM
BASE
EMDEPÓSITOSBANCÁRIOS. FATOS GERADORESA PARTIRDE 01/01/1997. O
art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, com vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu uma
presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos que autoriza a constituição do
crédito tributário sob esse fundamento sempre que o titular da conta, pessoa física ou
jurídica, a despeito de regularmente intimado, não comprovar, mediante a apresentação
de documentação hábil e idônea, a origem dos créditos relacionados pela autoridade
fiscal.
APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA ORIGEM
DOSCRÉDITOS NA FASE RECURSAL. NATUREZA DOS VALORES QUE
DERAM ORIGEM AOS CRÉDITOS. Tratando-se da apresentação da documentação
comprobatória dos créditos bancários apenas na fase litigiosa,a presunção de omissão de
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.207 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720183/2012-10

receita pautada em depósitos bancários com origem não comprovada somente poderá
ser afastada caso o contribuinte demonstre, de forma inequívoca, que os valores que
deram origem aos créditos estariam fora do campo de incidência do imposto ou, em
caso contrário, que já foram submetidos à tributação. Entendimento decorrente da
impossibilidade da reclassificação dos valores determinada pelo § 2o do art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, se efetive em momento posterior à constituição do crédito tributário.
Do Recurso Voluntário
Irresignada, a ora Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 531 e ss.)
reiterando as alegações já apresentadas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Como relatado, não há novos argumentos apresentados no Recurso interposto. A
recorrente limitou-se a repetir as argumentações apresentadas em sua defesa exordial. Desse
modo, utilizando-se a faculdade prevista no §3o do art. 57 do Regimento Interno do CARF,
reproduzo as razões então expostas pelo voto condutor da Decisão de piso, o qual analisou
minuciosamente as alegações apresentadas pela interessada:
Quanto à legitimidade do signatário da peça que instaurou o litígio, tem-se à fl. 459
cópia de instrumento de mandato em que a empresa autuada lhe conferiu poderes para
“defender seus direitos junto à Secretaria da Receita Federal e junto ao Conselho de
Contribuintes [...]”.
Desse modo, atestadas a tempestividade da defesa e a legitimidade de seu autor, deve
impugnação ser conhecida e apreciada.
Preliminar de nulidade do lançamento fiscal – Ilegalidade / Inconstitucionalidade
na quebra do sigilo bancário diretamente pela autoridade administrativa
Com sede em preliminar, postula a litigante a nulidade do feito por suposta ilegalidade
na obtenção das informações bancárias do sujeito passivo, colhidas diretamente pelo
representante da Fazenda Nacional, sem autorização judicial, situação em que “Se a
quebra do sigilo foi ilegal, o lançamento com base nos dados obtidos por essa quebra de
sigilo torna-se nulo”.
A seu ver, “não se trata de alegação de inconstitucionalidade de Lei, mas sim de
inconstitucionalidade, ilegalidade e arbitrariedade do procedimento fiscal, o qual
ignorou a existência do disposto em nossa Carta Magna e todo o ordenamento jurídico,
lesando direitos e garantias fundamentais dos cidadãos”.
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.207 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720183/2012-10

A norma apontada como violada corresponde aos incisos X e XII do art. 5o da
Constituição Federal, os quais representariam uma verdadeira cláusula pétrea, ex vi o
art. 60, § 4o, inc. IV da Lei Maior.
Em abono à sua tese, apresentou a ementa do que foi decidido no RE 215.301,
publicado no DJU em 28/05/1999, referindo-se, ainda, ao que foi deliberado no RE
389.808, julgado mais recente em que o Supremo Tribunal Federal (STF) deu
provimento a recurso no qual o contribuinte questionava o acesso da RFB a informações
fiscais da empresa “sem fundamentação e sem autorização judicial”.
Reportou-se, ainda, a julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em que aquela
Corte entendeu como uma “ilegalidade a quebra do sigilo bancário em processamento
fiscal, pela solicitação do fisco, sem prévia autorização do Poder Judiciário” (MAS
1997.01.00.002818-4, DJU de 29/11/1999).
A meu sentir, contudo, o procedimento fiscal em julgamento em nada violou qualquer
norma legal, senão vejamos.
A Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2.001, ao dispor sobre o sigilo das
operações de instituições financeiras, determina:
LEI COMPLEMENTAR No 105, DE 2001
Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.
[...]
§ 3o Não constitui violação do dever de sigilo:
[...]
III – o fornecimento das informações de que trata o § 2o do art. 11 da Lei no 9.311,
de 24 de outubro de 1996;
[...]
Art. 5o O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos
limites de valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras
informarão à administração tributária da União, as operações financeiras
efetuadas pelos usuários de seus serviços
[...]
§ 5o As informações a que se refere este artigo serão conservadas sob sigilo fiscal,
na forma da legislação em vigor.
[destaques acrescidos]
Na forma dos artigos apresentados, dúvida não há de que as informações recebidas pelo
Fisco deverão ser conservadas sob sigilo fiscal, matéria regrada pelo art. 198 do CTN, a
seguir reproduzido, que veda a divulgação dos dados por parte da Fazenda Pública ou
de seus funcionários:
LEI No 5.172, DE 1966, (CTN)
Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação,
por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em
razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.207 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720183/2012-10

terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades. (Redação
dada pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
Nesse diapasão, havendo procedimento fiscal em curso e sendo o exame das
informações bancárias considerado indispensável pela autoridade fiscal, pode a
Administração Fazendária ter acesso aos extratos bancários do contribuinte,
independentemente de autorização judicial.
É o que consta de forma expressa no § 5o do art. 2o do já citado Decreto no 3.724, de
2001:
DECRETO No 3.724, DE 2001
Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil serão executados, em nome desta,
pelos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil e somente terão início por
força de ordem específica denominada Mandado de Procedimento Fiscal (MPF),
instituído mediante ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil. ( Redação
dada pelo Decreto n o 6.104, de 30 de abril de 2007 )
[...]
§ 5o A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio de servidor
ocupante do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, somente
poderá examinar informações relativas a terceiros, constantes de documentos,
livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas,
inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando
houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis. ( Redação dada pelo Decreto no 6.104, de 30 de abril de 2007 )
[destaquei]
Essas são as duas premissas que autorizam a requisição das informações bancárias
diretamente pela autoridade fazendária: a existência de fiscalização em andamento e a
indispensabilidade do exame da documentação bancária.
No caso em tela, a ação fiscal estava em andamento desde o dia 25/01/2012, data da
ciência do Termo de Início de Fiscalização, fl. 111.
A indispensabilidade do exame das informações bancárias, por seu lado, mostra-se
patente pelo fato de dados existentes nos sistemas de controle interno da RFB
apontarem para uma movimentação financeira consideravelmente superior àquela que
foi declarada pela empresa em sua DASN/2009, o que impôs ao representante
fazendário a adoção das providências necessárias à obtenção das informações bancárias
para o esclarecimento da situação.
Assim, atestado o atendimento das duas condicionantes, cabível a conclusão de que a
Fazenda Nacional pode requisitar as informações necessárias ao esclarecimento dos
fatos, diretamente das instituições financeiras requisitadas.
Na realidade, quando do recebimento das informações das instituições financeiras, o
que se tem, em verdade, é uma mera transferência do sigilo dos bancos para a RFB, que
somente poderá utilizar as informações recebidas para o fim previsto na norma, qual
seja, a efetivação do lançamento tendo por fundamento o art. 42 da Lei no 9.430, de
1996.
Quanto ao agente fiscalizador, fica responsável pela preservação do conteúdo das
informações recepcionadas sob o manto do sigilo fiscal, não podendo divulgá-las a
terceiros (art. 198 – CTN), cumprindo à Administração Tributária a penalização daquele
que assim não proceder.
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.207 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720183/2012-10

É o que se pode inferir de fragmentos da norma que regulamentou a Lei Complementar
no 104, de 2001, adiante reproduzidos:
DECRETO No 3.724, DE 2001
Art. 5o As informações requisitadas na forma do artigo anterior:
[...]
II - deverão:
a) ser apresentadas, no prazo estabelecido na RMF, à autoridade que a expediu
ou aos Auditores-Fiscais da Receita Federal responsáveis pela execução do MPF
correspondente;
b) subsidiar o procedimento de fiscalização em curso, observado o disposto no art.
42 da Lei n o 9.430, de 1996;
c) integrar o processo administrativo fiscal instaurado, quando interessarem à
prova do lançamento de ofício.
[...]
Art. 7o As informações, os resultados dos exames fiscais e os documentos obtidos
em função do disposto neste Decreto serão mantidos sob sigilo fiscal, na forma da
legislação pertinente.
[...]
§ 1o A Secretaria da Receita Federal deverá manter controle de acesso ao processo
administrativo fiscal, ficando sempre registrado o responsável pelo recebimento,
nos casos de movimentação.
§ 2o Na expedição e tramitação das informações deverá ser observado o seguinte:
[...]
Art. 8o O servidor que utilizar ou viabilizar a utilização de qualquer informação
obtida nos termos deste Decreto, em finalidade ou hipótese diversa da prevista em
lei, regulamento ou ato administrativo, será responsabilizado administrativamente
por descumprimento do dever funcional de observar normas legais ou
regulamentares, de que trata o art. 116, inciso III, da Lei n o 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, se o fato não configurar infração mais grave, sem prejuízo de
sua responsabilização em ação regressiva própria e da responsabilidade penal
cabível.
Art. 9o O servidor que divulgar, revelar ou facilitar a divulgação ou revelação de
qualquer informação de que trata este Decreto, constante de sistemas
informatizados, arquivos de documentos ou autos de processos protegidos por
sigilo fiscal, com infração ao disposto no art. 198 da Lei n o 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), ou no art. 116, inciso VIII, da Lei
n o 8.112, de 1990, ficará sujeito à penalidade de demissão, prevista no art. 132,
inciso IX, da citada Lei n o 8.112, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.
Art. 10 O servidor que permitir ou facilitar, mediante atribuição, fornecimento ou
empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não
autorizadas a sistemas de informações, banco de dados, arquivos ou a autos de
processos que contenham informações mencionadas neste Decreto, será
responsabilizado administrativamente, nos termos da legislação específica, sem
prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.207 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720183/2012-10

Parágrafo único. O disposto neste artigo também se aplica no caso de o servidor
utilizar-se, indevidamente, do acesso restrito.
[...]
Art. 12. O sujeito passivo que se considerar prejudicado por uso indevido das
informações requisitadas, nos termos deste Decreto, ou por abuso da autoridade
requisitante, poderá dirigir representação ao Corregedor-Geral da Secretaria da
Receita Federal, com vistas à apuração do fato e, se for o caso, à aplicação de
penalidades cabíveis ao servidor responsável pela infração.
Consoante a legislação apresentada, as informações recebidas “deverão subsidiar o
procedimento de fiscalização em curso, observado o disposto no art. 42 da Lei n o 9.430,
de 1996” e “integrar o processo administrativo fiscal instaurado, quando interessarem à
prova do lançamento de ofício” (art. 5o), exatamente como se deu no caso em
consideração.
Determina, ainda, que as “informações, os resultados dos exames fiscais e os
documentos obtidos em função do disposto neste Decreto serão mantidos sob sigilo
fiscal, na forma da legislação pertinente” (caput do art. 7o), matéria tratada pelo art. 198
da Lei no 5.172, de 1966, o Código Tributário Nacional (CTN), como já estudado.
O servidor que não proceder com a cautela necessária, no que tange à utilização das
informações recebidas e no que se refere à irregular divulgação dos dados protegidos,
será responsabilizado nas esferas administrativa, cível e penal pelo ilícito praticado
(artigos 8o, 9o e 10).
Além do que, o contribuinte que “se considerar prejudicado por uso indevido das
informações requisitadas, nos termos deste Decreto, ou por abuso da autoridade
requisitante, poderá dirigir representação ao Corregedor-Geral da Secretaria da Receita
Federal, com vistas à apuração do fato e, se for o caso, à aplicação de penalidades
cabíveis ao servidor responsável pela infração” (art. 12).
Ante tudo o que foi discorrido, a conclusão que se pode chegar é que houve a
transmutação do sigilo bancário em sigilo fiscal, a ser observado de forma cogente por
todos aqueles que têm acesso à informação bancária, não havendo então por que se falar
em violação ao ordenamento jurídico, como pretendido pela defesa.
A licitude do acesso direto aos dados bancários do contribuinte, sem a anterior
autorização do Poder Judiciário, corresponde a entendimento pacificado no âmbito do
contencioso administrativo, conforme observado nas ementas infra dispostas:
ACÓRDÃO No 12-61659, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2013 – DRJ RJ1
PRELIMINAR. SIGILO BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. EXAME DE
EXTRATOS E DOCUMENTOS. DISPENSABILIDADE.
É lícito ao Fisco, na forma da Lei Complementar no 105/2001, examinar
informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros
de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes
a contas de depósitos e de aplicações financeiras, independentemente de
autorização judicial, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais
exames forem considerados indispensáveis. Inexistindo decisão do Supremo
Tribunal Federal, estabelecendo efeito vinculante e/ou aplicação “erga omnes” em
relação a julgado que considerou inconstitucional a quebra do sigilo bancário, deve
a Autoridade Administrativa, em obediência ao princípio da legalidade, seguir os
ditames da legislação vigente.
ACÓRDÃO No 16-49303, DE 09 DE AGOSTO DE 2013 – DRJ SP1
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.207 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720183/2012-10

FISCALIZAÇÃO. ACESSO A INFORMAÇÕES FINANCEIRAS NA POSSE DE
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. LEI COMPLEMENTAR 105, DE 2001.
DESNECESSIDADE
DE
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL.
DESCARACTERIZAÇÃO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
A Autoridade Tributária pode, com base na LC no 105, de 2001, à vista de
procedimento fiscal instaurado e presente a indispensabilidade do exame de
informações relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, solicitar destas referidas
informações, prescindindo-se da intervenção do Poder Judiciário. Tal e assim, não
se configura ofensa ao direito de sigilo bancário, mas a sua mera transferência à
Autoridade Tributária requisitante.
ACÓRDÃO No 2201-002.233, DE 17 DE SETEMBRO DE 2013 - CARF
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR No
105/2001. A Lei Complementar no 105/2001 permite a quebra do sigilo por parte
das autoridades e dos agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, quando houver processo administrativo instaurado ou
procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela
autoridade administrativa competente.
ACÓRDÃO No 2201-002.229, DE 15 DE AGOSTO DE 2013 - CARF
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NÃO NECESSIDADE. A legislação em vigor autoriza
o Fisco a solicitar diretamente às instituições financeiras informações referentes à
movimentação bancária de seus clientes mediante a emissão de Requisição de
Informações sobre Movimentação Financeira, desde que haja procedimento de
fiscalização em curso e esta seja precedida de intimação ao sujeito passivo, sendo
desnecessária a autorização judicial prévia.
Além do que, o julgamento quanto à constitucionalidade, ou não, de norma não se
encontra insculpida na competência regimental desta Unidade Julgadora Administrativa.
Com efeito, à Administração Pública, mais especificadamente, a esta Delegacia da
Receita Federal de Julgamento (DRJ Fortaleza), falece competência para o julgamento
da matéria arregimentada pela defesa, pois o contencioso administrativo não se presta
ao questionamento da constitucionalidade de norma regularmente inserida no
ordenamento jurídico pátrio, atribuição exclusiva do Poder Judiciário.
Aos julgadores administrativos cumpre observar as disposições contidas nas normas
formalmente inseridas no ordenamento jurídico, sendo-lhes vedada eventual apreciação
quanto à sua validade.
É o que determina o artigo 26-A do Decreto no 70.235/72 (Processo Administrativo
Fiscal):
DECRETO No 70.235, DE 1972 (PAF)
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.207 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720183/2012-10

II – que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002;)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993.
Acrescente-se que com idêntica redação referido dispositivo foi inserido no art. 59 do
recém editado Decreto no 7.574, de 28 de setembro de 2011, que regulamenta o
processo de determinação e exigência de créditos tributários da União, o processo de
consulta sobre a aplicação da legislação tributária federal e outros processos que
especifica, sobre matérias administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB).
Desse modo, pretensas inconstitucionalidades, que não hajam sido decretadas com
efeito erga omnes pelo Poder Judiciário, não podem ser apreciadas na esfera
administrativa, que se limita ao cumprimento das determinações legais.
A propósito, veja-se o estabelecido pelo inc. V do art. 7o da Portaria MF no 341, de
2.011:
PORTARIA MF No 341, DE 2.011
Art. 7o São deveres do julgador:
[...]
V - observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, bem
como o entendimento da RFB expresso em atos normativos.
O dispositivo da Lei no 8.112, de 1990, acima mencionado, estabelece o seguinte:
LEI No 8.112, DE 1990
Art.116. São deveres do servidor:
[...]
III - observar as normas legais e regulamentares;
Anote-se que o próprio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se pronunciou
de forma terminativa sobre a sua incompetência para apreciar alegações quanto à
inconstitucionalidade de leis tributárias, como se infere da leitura da Súmula CARF no
2, aprovada pela Portaria CARF no 106, de 21 de dezembro de 2009, abaixo
reproduzida:
SÚMULA CARF No 02:
O CARF é incompetente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Registre-se, ainda, haver a defesa referindo-se ao RE 389.808, em que o Supremo
Tribunal Federal (STF) decidiu pela impossibilidade de a RFB requisitar as informações
bancárias sem a anterior autorização da autoridade judicial.
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.207 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720183/2012-10

Ocorre que a extensão dos efeitos das decisões judiciais, que não sejam dotadas do
chamado efeito erga omnes, no âmbito da RFB, além da exigência da existência de
decisão plenária definitiva do Supremo Tribunal Federal, acerca da
inconstitucionalidade da norma, requer que seja editado ato específico do Sr. Secretário
da Receita Federal do Brasil nesse sentido.
É o que estabelece o art. 4o do Decreto no 2.346, de 1997. Assim, inexistente o ato a
determinar que se reconheça a inconstitucionalidade do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
o julgado apresentado somente produziu efeitos entre as partes que nele litigaram, não
beneficiando em nada a empresa ora demandante.
Informe-se, ainda, que no caso acima discutido a decisão do STF se deu por maioria de
votos, vencidos os Ministros Dias Toffoli, Cármen Lúcia, Ayres Britto e Ellen Gracie,
que votaram pelo desprovimento do Recurso Especial.
Relevante se destacar constar do site do STF, a seguinte informação1:
De acordo com o ministro Dias Toffoli, a lei que regulamentou a transferência
dos dados sigilosos das instituições financeiras para a Receita Federal respeita as
garantias fundamentais presentes na Constituição Federal. Para a ministra
Cármen Lúcia, não existe quebra de privacidade do cidadão, mas apenas a
transferência para outro órgão dos dados protegidos.
Quanto à referência ao que foi decidido no Supremo Tribunal Federal (STF) e no
Superior Tribunal de Justiça (STJ), no RE 215.301, de 28/05/1999, e no AMS
1997.01.00.002818-4, respectivamente, por terem seus efeitos restritos às partes,
também não socorrem a impugnante.
A impossibilidade de os órgãos da Administração Pública examinarem alegações de
ilegalidade ou de inconstitucionalidade de lei diz respeito a entendimento manso e
remansoso dos órgãos julgadores da Administração Pública, a exemplo do que pode ser
observado nas ementas que se seguem:
ACÓRDÃO No 12-60085, DE 25 DE SETEMBRO DE 2013 – DRJ RIO DE
JANEIRO 1
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE FORO INADEQUADO. O foro
administrativo é inadequado para discussões de inconstitucionalidade e/ou ilegalidade
das normas, eis que cabe à Administração Pública o estrito cumprimento das normas em
vigor.
ACÓRDÃO No 07-32773, DE 19 DE SETEMBRO DE 2013 – DRJ
FLORIANÓPOLIS
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO. As autoridades administrativas estão
obrigadas à observância da legislação tributári a vigente no País, sendo incompetentes
para a apreciação de argüições de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais
regularmente editados.
ACÓRDÃO No 2401-003.074, DE 19 DE JUNHO DE 2013 – CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS - CARF
INCONSTITUCIONALIDADE ILEGALIDADE DE LEI E CONTRIBUIÇÃO
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. A

1 Disponível em <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=168193>. Consulta em
06/12/2013.
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.207 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720183/2012-10

verificação de inconstitucionalidade de ato normativo é inerente ao Poder Judiciário,
não podendo ser apreciada pelo órgão do Poder Executivo.
ACÓRDÃO No 2402-002.680, DE 19 DE ABRIL DE 2013 – CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS - CARF
MULTA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA
SANÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. Não cabe ao CARF a análise da
constitucionalidade da legislação tributária.
Mérito – Tributação com base na presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei
no 9.430, de 1996 – Necessidade de a Fazenda Nacional provar a ocorrência do fato
gerador
Segundo a interessada, depósitos bancários, isoladamente considerados, não autorizam o
lançamento que neste processo se discute “já que não constituem fato gerador do
imposto de renda, haja vista não caracterizarem disponibilidade de renda e
proventos, não podendo, por consequência, caracterizarem sinais exteriores de receita”.
Na dicção da impugnante, torna-se “imprescindível que seja comprovada a utilização
dos valores depositados como renda consumida” já que “o simples fato de efetuar
depósitos em banco não é, por si só, comprobatório de que ele tenha auferido
rendimentos”.
Haveria, então, a necessidade de a fiscalização demonstrar a efetiva utilização dos
valores depositados, procedimento não adotado pelo agente lançador, o que teria como
consequência a decretação, por parte da autoridade julgadora, da invalidação do
lançamento.
Para a defendente, o artigo 42, da Lei no 9.430/96 “apenas reproduziu a regra
anteriormente existente no artigo 6o, § 5o, da Lei 8.021/90, onde nunca se cogitou de tal
presunção”, pelo que descabida seria a tributação neste processo analisada.
Descabe razão à manifestante, conforme será demonstrado nos tópicos a seguir
delineados.
A tese defendida pela impugnante, consistente na necessidade da comprovação da
utilização dos valores depositados, como renda consumida, diz respeito ao
procedimento que se mostrava necessário para os lançamentos efetuados com base em
depósitos bancários de origem não comprovada, referentes a fatos geradores ocorridos
até 31/12/1996, quando se encontrava em vigor o § 5o do art. 6o da Lei no 8.021, de
1990.
Diferente se tornou a situação, contudo, com o advento do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, dispositivo válido para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997.
Observe-se o resultado de pesquisa à rede mundial de computadores2, no que diz
respeito ao § 5o do art. 6o da Lei no 8.021, de 1990:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização
dos sinais exteriores de riqueza.
[...]
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não

2 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8021.htm>. Pesquisa em 05/12/2013.
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.207 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720183/2012-10

comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações. (Revogado pela lei
no 9.430, de 1996)
Consta da consulta apresentada que o § 5o do art. 6o da Lei no 8.021, de 1990, foi
revogado pela Lei no 9.430, de 1996.
E não se trata de informação equivocada pois a novel legislação tratou de modo diverso
a matéria em questão, com o que se teve a revogação do § 5o do art. 6o da Lei no 8.021,
de 1990, pelo art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Atente-se para o disposto pelo § 1o do art. 2o da Lei de Introdução ao Código Civil,
verbis:
DECRETO-LEI No 4.657, DE 1942
Art. 2o Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a
modifique ou revogue.
§ 1o A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja
com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei
anterior.
De fato, o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, passou a regular inteiramente a presunção de
omissão de receita consubstanciada em depósitos bancários com origem não
comprovada, conclusão que se pode tirar com facilidade a partir do cotejo do disposto
pelas duas normas:

No caso do § 5o do art. 6o da Lei no 8.021, de 1990, a previsão legal de arbitramento
com base em depósitos bancários com origem não comprovada não pode ficar
dissociada do disposto no caput, que se reporta aos sinais exteriores de riqueza, ou seja,
à necessidade da comprovação da utilização ou do consumo da receita representada
pelos depósitos bancários, motivo pelo qual não poderia o Fisco efetuar o arbitramento
do imposto com base exclusivamente nos créditos com origem não comprovada.
Tanto isso é verdade que a questão foi objeto da Súmula TRF no 182, formulada no
seguinte sentido: “É ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base
apenas em extratos ou depósitos bancários”.
Diferente se tornou a situação com o advento do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, que
não fez qualquer referência a sinais exteriores de riqueza, limitando-se o legislador a
estabelecer uma presunção legal de omissão de receitas com base tão somente em
depósitos bancários quando, a despeito de o contribuinte haver sido devidamente
intimado, a origem dos valores creditados não for comprovada através da apresentação
de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.
O que se passou a ter, com o advento da nova legislação, foi o estabelecimento de uma
nova presunção legal de omissão de receita da modalidade relativa (juris tantum),
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-005.207 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720183/2012-10

passível de ser elidida por prova em contrário, a cargo do sujeito passivo, militando a
favor do fisco uma presunção de omissão de receita que uma vez não afastada, através
da apresentação de documentos hábeis e idôneos para a comprovação da origem dos
créditos, autoriza a tributação ora debatida, independentemente da demonstração do
consumo da renda do sujeito passivo.
Com efeito, uma vez constatada a existência de valor creditado em conta bancária
pertencente à titularidade da autuada, cuja origem não for documentalmente
comprovada (o que corresponde ao fato conhecido, indiciário e provado pelo fisco), por
ficção legal tal depósito é considerado como uma receita omitida pelo sujeito passivo
(tratando-se da ficção legal estabelecida pelo ordenamento jurídico).
A utilização de presunções legais no direito em geral encontra guarida no artigo 334 da
Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, o Código de Processo Civil, vazado nos
seguintes termos:
Art. 334. Não dependem de prova os fatos:
[...]
IV – em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
[Demarquei]
Assim, as presunções em estudo são estabelecidas por lei, que determina o enunciado
em virtude do qual se tem como provado um determinado fato, dada a ocorrência de
uma outra circunstância que lhe é correlata.
Dividem-se em presunções absolutas (juris et jure) e em presunções relativas (juris
tantum).
As presunções absolutas são as que, por expressa determinação legal, não admitem
prova em contrário, nem impugnação. Os fatos ou atos que por elas se deduzem, são
tidos como provados, como verdadeiros, ainda que se tente demonstrar o contrário.
As presunções relativas, de seu lado, também emanam da lei. O que as diferem da
primeira modalidade é o fato de não possuírem caráter terminativo, não demarcarem
uma verdade indestrutível, inabalável. Ao contrário, são relativizadas, podendo serem
elididas pela apresentação de uma prova com aptidão suficiente para afastá-las.
Possuem validade enquanto prova em contrário não vem desfazê-las ou mostrar sua
falsidade.
Quanto ao efeito das presunções, louvemo-nos na doutrina de JOSÉ LUIZ BULHÕES
PEDREIRA3, para quem
O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção
(se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso.
Ao fisco, portanto, basta a demonstração da existência dos depósitos bancários com
origem não justificada. Nesse sentido, valorosa é a de lição MARIA RITA
FERRAGUT4, a seguir transcrita:
Discordamos do entendimento de que as presunções ferem a segurança jurídica
porque, como meio de prova indireta que são, portam elevado grau de incerteza,

3 Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas, JUSTEC-RJ, 1979, pág. 806.
4 Presunções no Direito Tributário (São Paulo, Dialética, 2001, págs. 91/92.
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-005.207 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720183/2012-10

prejudicando a necessária apuração dos fatos. Entendemos que as presunções não
devam ser aplicadas em casos de dúvida e incerteza, mas somente nas hipóteses de
impossibilidade de comprovação direta do evento descrito no fato, já que seu
principal fim é o de suprir deficiências probatórias.
A certeza e a convicção [...] é inatingível objetivamente, estando, nessa
perspectiva, também ausente na prova direta. Sobre a questão da certeza,
manifestou-se Moacyr Amaral dos Santos, para quem ‘há certeza, relativamente a
um fato quando o espírito se convence de sua existência ou inexistência’.
A previsibilidade (inerente ao princípio da segurança jurídica) quanto aos efeitos
jurídicos da conduta praticada não se encontra comprometida quando a
presunção for corretamente utilizada para a criação de obrigações tributárias. O
enunciado presuntivo não altera o antecedente da regra-matriz de incidência
tributária, nem equipara, por analogia ou interpretação extensiva, fato que não é
como se fosse, nem substitui a necessidade de provas. Apenas, e tão-somente,
prova o acontecimento factual relevante não de forma direta – já que isso, no caso
concreto, é impossível ou muito difícil – mas, indiretamente, baseando-se em
indícios graves, precisos e concordantes, que levem à conclusão de que o fato
efetivamente ocorreu.
Caso não tenha ocorrido, até para a garantia de observância da segurança
jurídica, é permitido ao contribuinte produzir todas as provas juridicamente
admitidas para os fins de demonstrar a inveracidade fática do fato imputado.
[...]
A Administração tem o dever-poder de cumprir com certas finalidades, sendo-lhe
obrigatória essa tarefa para a realização do interesse da coletividade, indicado na
Constituição e nas Leis. Consequência dessa premissa é a indisponibilidade do
interesse público.
A utilização de presunções para a instituição de tributos é uma forma de atender
ao interesse público, já que essas regras são passíveis de evitar que atos que
importem evasões fiscais deixem de provocar as conseqüências jurídicas que lhe
seriam próprias não fosse o ilícito. É, nesse sentido, instrumento que o direito
coloca à disposição da fiscalização, para que obrigações tributárias não deixem de
ser instauradas em virtude da prática de atos ilícitos pelo contribuinte, tendentes a
acobertar a ocorrência do fato típico“
[destaques ausentes no original]
É de se ressaltar que as presunções estão, desde longa data, incorporadas à nossa ordem
jurídica. Por meio delas, estabelece a lei, com base naquilo que se observa na maior
parte dos casos, uma determinada situação fática que, uma vez ocorrida, faz presumir,
até prova em contrário, a cargo do sujeito passivo, a ocorrência da omissão de receitas.
A título ilustrativo, vejamos as presunções constantes do art. 281 do RIR/1999:
DECRETO No 3000, DE 1999
Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao
contribuinte a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes
hipóteses:
I – a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
II – a falta de escrituração de pagamentos efetuados;
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-005.207 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720183/2012-10

III – a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não
seja comprovada.
A legislação do imposto de renda, como observado, autoriza ao fisco presumir a
omissão de receitas diante de determinadas circunstâncias, a exemplo do que ocorre
com os depósitos bancários sem comprovação de origem, como estabelecido pelo art. 42
da Lei no 9.430/96.
A partir da vigência desse dispositivo legal é possível se afirmar que o simples fato da
existência de depósitos bancários com origem não comprovada representa, por si só,
uma hipótese presuntiva de omissão de receita ou de rendimentos, desde que o sujeito
passivo não apresente a prova em contrário.
Isso porque é a própria lei que estabelece que os depósitos bancários de origem não
comprovada caracterizam omissão de receita ou de rendimentos e não meros indícios de
omissão. A presunção em favor do Fisco transferiu ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação da origem dos recursos depositados.
No caso em apreciação, foi observada a existência de numerosos depósitos bancários
em contas pertencentes à titularidade da defendente, existentes nos bancos Itaú,
Bradesco e do Brasil, os quais foram objeto de intimação específica para a apresentação
da documentação comprobatória de sua origem, fl. 328, o que bem demonstra que o
fisco, ao relacionar de forma individualizada os valores creditados, fls. 331/353,
cumpriu com o encargo de sua responsabilidade.
Quanto à intimada, durante a fiscalização limitou-se a assegurar, fls. 358/360, que parte
dos depósitos relacionados pela fiscalização seria decorrente de empréstimos contraídos
perante as instituições financeiras Bradesco, Itaú e Banco do Brasil. Outra parcela teria
origem em recebimentos de valores emprestados à pessoa jurídica Geza Ltda.
Em resposta, fls. 361/362, o autor do procedimento voltou a intimar a empresa a
apresentar a documentação necessária à comprovação do alegado, destacando, ainda,
que “Simplesmente dizer que, por exemplo, ‘Custódia de Cheques’ se refere a
empréstimos não comprova tal operação”, que haveria a necessidade de o contribuinte
“comprovar que tais créditos não são originados da atividade operacional da pessoa
jurídica”.
Conforme registrado em Relatório Fiscal, fl. 99, no dia 25/07/2012, data em que já se
encontrava extrapolado o termo final para a apresentação da documentação requisitada,
o contribuinte solicitou mais 15 (quinze) dias de prazo para o atendimento da demanda,
medida não acatada pela fiscalização, que decidiu pela imediata constituição do crédito
tributário, procedimento que foi consubstanciado no resultado obtido na planilha
“Diferença entre Créditos Consolidados e Declarados DASN”, fl. 388:

O quadro a seguir melhor sintetiza o resultado levado à tributação:
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-005.207 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720183/2012-10

Conforme assegurado pelo autor do procedimento, fl. 97, as deduções levadas em conta
referem-se a “todas as transferências entre contas de mesma titularidade, empréstimos
bancários, estornos, redução de saldo devedor, cheques compensados, etc”.
Assim procedendo, encontrou um total líquido de créditos bancários com origem não
justificada de R$ 6.958.946,50, valor em relação ao qual foram deduzidos os valores
constantes da DASN/2009, no montante de R$ 2.340.296,80, chegando, finalmente, ao
montante que serviu de base para o lançamento fiscal, no valor global de R$
4.618.649,70.
Denota-se, portanto, que no lançamento questionado (efetivado com base no art. 42 da
Lei no 9.430, de 1996) a autoridade fiscal cumpriu com esmero o encargo a seu talante,
intimando o contribuinte a comprovar, mediante a apresentação de documentação hábil
e suficiente, a origem dos valores creditados nas contas especificadas, alertando ainda
que a simples alegação de que parte dos valores se referia a empréstimos não seria
suficiente para o fim pretendido pela fiscalizada, havendo, portanto, além da
comprovação da origem, a necessária demonstração de que os créditos não seriam
originários da atividade operacional da empresa, providência não adotada pela
impugnante, o que convalida o procedimento fiscal, a não merecer qualquer reparo,
nesse particular.
Saliente-se que a sistemática de lançamento com base em depósitos bancários de origem
não comprovada, formalizada com base no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, para os
fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, tem sido devidamente
referendada pelos órgãos julgadores administrativos:
ACÓRDÃO No 16-53022, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013 – DRJ SP1
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
LANÇAMENTO
COM
BASE
EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATOS GERADORES A PARTIR DE 01/01/1997.
A Lei no 9.430/96, que teve vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em seu art.
42, presunção legal de omissão de rendimentos, que autoriza o lançamento do imposto
correspondente, quando o titular da conta bancária não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua conta de
depósito ou investimento. O lançamento com base em presunção legal transfere o ônus
da prova ao contribuinte em relação aos argumentos que tentem descaracterizar a
movimentação bancária detectada.
ACÓRDÃO No 12-59143, DE 03 DE SETEMBRO DE 2013 – DRJ RJ1
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO
LEGAL. Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de
1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em contas bancárias para os quais o titular, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos
recursos utilizados nessas operações
ACÓRDÃO No 2101-001.417,DE 19 DE JANEIRO DE 2012 – CARF
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/97 a Lei 9.430/96 no seu art. 42
autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em
conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-005.207 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720183/2012-10

ACÓRDÃO No 2802-002.568, DE 16 DE OUTUBRO DE 2013- CARF
LANÇAMENTO
COM
BASE
EM
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
FATOS
GERADORES A PARTIR DE 01/01/1997. A Lei n.° 9.430/1996, vigente a partir de 1°
de janeiro de 1997, estabeleceu, em seu artigo 42, uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente quando o titular da
conta bancária não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
valores depositados em sua conta de depósito.
Registre-se, ainda, que os acórdãos apresentados pela impugnante, proferidos pelo
extinto Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda e pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF), em que foi decidido pela improcedência de lançamentos
efetivados com base tão somente em depósitos bancários com origem não comprovada,
sem que o fisco demonstrasse o consumo da renda, dizem respeito fatos geradores
anteriores a 01/01/1997, situação distinta da ora julgada, relativa ao ano-calendário
2008.
Mérito – Apresentação documentação comprobatória dos depósitos na fase
litigiosa – Desconto de Duplicatas
Pretende a impugnante que seja reconhecida a improcedência de parcela do lançamento
em relação à qual os depósitos bancários seriam decorrentes de empréstimos contraídos
junto às instituições financeiras Itaú, Bradesco e Banco do Brasil, conforme a seguir
relacionado:

Segundo assegurado pela defesa, tais valores corresponderiam a “empréstimos
recebidos, não configurando, pois, renda passível de tributação”, e que “Essa origem
dos depósitos é verificada no próprio extrato, no histórico da entrada, que discrimina
‘desconto de cheques’, desconto de duplicatas’ e ‘desconto’”.
Como prova do que foi afirmado, carreou aos autos a documentação de fls. 461/484,
não apresentada durante a fiscalização, repise-se.
Passemos, pois, à análise dos documentos trazidos pela impugnante. A título de
exemplo, tomemos o lançamento a seguir especificado:

Conforme observado à fl. 468, trata-se de uma operação de desconto de 4 (quatro)
títulos de propriedade da pessoa jurídica, possivelmente duplicatas que foram
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-005.207 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720183/2012-10

descontados no Banco Bradesco em 05/12//2008, o que propiciou o crédito no valor
total de R$ 28.170,00 em favor da empresa correntista.
Para uma melhor compreensão da operação, tomemos a lição de José Carlos Marion5,
para quem
Outra maneira de obter recursos financeiros com duplicatas é o Desconto de
Duplicatas. A empresa transfere (através de um endosso no verso do título) a
propriedade das duplicatas ao Banco (ou outro financiador). Como contrapartida, a
empresa recebe do Banco o valor constante nas duplicatas menos os juros contados até
seus vencimentos (das duplicatas). O Banco, por sua vez, receberá o valor total da
duplicata do cliente da empresa. Todavia, se, no vencimento da duplicata, não houver a
sua liquidação (o Banco não receber), a empresa deverá reembolsar o Banco (ela é co-
responsável) o valor total da duplicata descontada.
Tratando-se de uma operação de desconto de duplicatas, o que ocorreu no caso em
julgamento foi o seguinte – a pessoa jurídica apresentou 4 (quatro) duplicatas a receber
de seus clientes ao Bradesco, antecipando seus respectivos recebimentos e arcando, para
tanto, com os encargos cobrados pela instituição financeira. ́
Para uma hipotética duplicata de R$ 10.000,00, com vencimento em 05/01/2009, é
possível que o banco tenha pago ao cliente o valor de R$ 9.500,00 e antecipado o seu
recebimento para o dia 05/12/2009, em razão dos juros de 5%, eventualmente exigidos.
Assim, tendo o crédito decorrido da utilização de duplicatas em operação de desconto,
há que se inferir que os valores creditados tiveram origem na atividade operacional da
interessada, devendo-se atentar para o disposto no § 2o do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996:
LEI No 9.430, DE 1996
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
[...]
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
A exegese que se pode extrair do dispositivo apresentado é que havendo comprovação
da origem do crédito, deve-se perquirir se o valor foi incluído na base de cálculo dos
tributos a que se encontrava sujeito o contribuinte e, sendo negativa a resposta, sujeitá-
lo às normas de tributação vigentes no momento da ocorrência do fato gerador.
De outro ângulo, encerrada a fiscalização sem que o contribuinte tenha apresentado a
documentação comprobatória do crédito, vindo a disponibilizá-la apenas na fase
litigiosa, em que não é mais possível a reclassificação dos rendimentos, a autuação
somente poderá ser elidida caso haja a comprovação de que os depósitos bancários
tiveram origem em eventos fora do campo de incidência do tributo, o que não
corresponde ao caso em julgamento, em que a fonte dos valores creditados foi a própria
atividade operacional da pessoa jurídica, o que inviabiliza a pretensão da defesa.

5 Contabilidade Empresarial. São Paulo: Atlas, 1982. p 82.
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-005.207 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720183/2012-10

Nesse sentido, elucidadora se mostra a ementa a seguir disposta:
ACÓRDÃO No 106-17.111, DE 09 DE OUTUBRO DE 2008 – 1o CONSELHO DE
CONTRIBUINTES DO MF
[...] Conhecendo-se a origem dos depósitos na fase da autuação, inviável a manutenção
da presunção de rendimentos com fulcro no art.42 da Lei no 9.430/96. Entretanto, caso o
contribuinte faça a prova da origem após a fase da autuação, ou seja, na impugnação ou
no recurso voluntário, a presunção do art.42 da Lei no 9.430/96 somente será elidida se
o contribuinte comprovar que os valores não deveriam ter sido ordinariamente
tributados.
[destaquei]
O que foi decidido pelo Conselho de Contribuintes se encaixa com perfeição à situação
em julgamento.
Caso durante a fiscalização o contribuinte houvesse apresentado a documentação
comprobatória de que os créditos tiveram origem em descontos de duplicatas, não
poderia o agente do fisco tributá-los tendo por fundamento a presunção legal de omissão
de receita do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. Haveria que verificar se os valores foram
levados à tributação e, em caso negativo, efetuar o lançamento sob o fundamento de
omissão de receita da atividade da pessoa jurídica.
Por outro lado, tendo o documentário sido apresentado apenas no momento da
instauração do litígio, a presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente
deixaria de ser aplicada caso o contribuinte comprovasse que os valores que deram
origem aos depósitos estariam fora do campo de incidência do imposto, o que não
corresponde ao caso em julgamento em que decorreram da própria atividade industrial
da autuada, sujeitando-se, por conseguinte, à incidência tributária.
A DRJ Florianópolis também já enfrentou caso análogo ao presente e do mesmo modo
decidiu. É o que se pode depreender da leitura da ementa adiante exposta:
ACÓRDÃO
No 07-32674, DE 13 DE SETEMBRO DE 2013
– DRJ
FLORIANÓPOLIS
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS TRAZIDA NA FASE
DA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA
CAUSA
OU
NATUREZA DOS DEPÓSITOS E DA EVENTUAL TRIBUTAÇÃO DESSES VALORES.
Eventual providência de prova da origem dos depósitos após a fase da autuação, ou
seja, na impugnação, a presunção do art.42 da Lei no 9.430/96 somente será afastada
se o contribuinte comprovar que os depósitos não deveriam ser ordinariamente
tributados, pois na fase recursal, a autoridade autuante não poderá efetuar a
reclassificação dos rendimentos, como determinado pelo art.42, §2o, da Lei no 9.430/96.
Transposta a fase da autuação, sem comprovação da origem dos depósitos bancários, o
contribuinte deve sofrer o ônus da presunção legal, a qual somente poderá ser afastada
se o contribuinte comprovar, inequivocamente, que os depósitos bancários tem origem
em eventos fora do campo da tributação do imposto de renda.
Mérito – Apresentação documentação comprobatória dos depósitos na fase
litigiosa – Empréstimos empresa Geza Ltda
Arguiu a defendente que outra parcela dos depósitos bancários teria origem no
recebimento de valores da pessoa jurídica Geza Ltda em razão de empréstimos
concedidos à nominada empresa, sua parceira de produção, situação em que, por não
corresponderam a rendimento tributável da impugnante, tais créditos deveriam ser
excluídos do lançamento.
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-005.207 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720183/2012-10

Como prova do considerado, apresentou cópia de parte do Livro Razão da tomadora dos
empréstimos, fls. 486/488.
Quando da fiscalização, o mesmo já havia sido afirmado pelo sujeito passivo, versão
que não foi acatada pela autoridade lançadora em razão da não comprovação
documental do que foi assegurado.
Os valores relacionados pela impugnante foram os seguintes:

Trata-se de valores de expressiva grandeza que somados atingem o montante de R$
981.000,00 os quais, na hipótese de prevalecer o argumento da defendente, deverão ser
excluídos da tributação por não configurarem a hipótese de incidência do imposto de
renda estabelecida pelo art. 43 da Lei no 5.172, de 1966, o Código Tributário Nacional
(CTN).
A questão que se coloca, então, é a seguinte: a simples cópia de parte do Livro Razão da
pessoa jurídica Geza Ltda, suposta tomadora dos empréstimos, contendo o registro
contábil dos valores relacionados pela impugnante, mostra-se suficiente para a
confirmação da versão da defesa?
Compulsando-se o atual Código Civil (Lei no 10.406, de 2002), verifica-se que o
regramento da matéria encontra-se localizado no Capítulo VI – Do Empréstimo, o qual
é dividido na Seção I – Do Comodato (artigos 579 a 585) e na Seção II – Do Mútuo
(artigos 586 a 592).
Observa-se, portanto, que o Código Civil prevê duas modalidades de empréstimo, o
comodato e o mútuo. Na realidade, empréstimo corresponde ao gênero enquanto o
mútuo e comodato às espécies.
No comodato o que se tem é um empréstimo para uso, tendo o comodatário a obrigação
de restituir o bem recebido ao final do contrato. É que o ocorre, por exemplo, quando o
consumidor assina contrato com uma rede de televisão a cabo e recebe, em comodato, o
equipamento necessário à recepção do sinal.
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-005.207 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720183/2012-10

Em síntese, o comodato diz respeito a empréstimo de coisa não fungível em que não
ocorre a transferência da propriedade do objeto disponibilizado, tratando-se de contrato
gratuito por natureza.
Quanto ao mútuo, dispõe o Código Civil tratar-se de empréstimo de coisas fungíveis (o
que inclui o dinheiro, por exemplo) em que o mutuário é obrigado a restituir ao
mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.
Nos contratos de mútuo a onerosidade da operação tem por fundamento o art. 591 do
Código Civil, a dispor que “Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se
devidos juros [...]”.
Diante do considerado, tratando-se de operações de mútuo entre a autuada e a pessoa
jurídica Geza Ltda, ainda que sejam parceiras de produção, como afirmado pela
manifestante, a conclusão a que se chega é que haveriam de ter sido apresentadas as
cópias dos contratos de mútuo formulados entre as duas empresas, documentos a conter
a determinação dos valores mutuados, dos juros exigidos, dos prazos de pagamento e
das sanções estipuladas para os casos de descumprimento das obrigações pactuadas.
Além dos contratos de mútuo, deveriam ter sido apresentadas as cópias dos registros
contábeis da impugnante relativas às contratações dos empréstimos, à disponibilização
dos recursos e aos posteriores recebimentos dos valores.
Também deixou de ser apresentada a documentação comprobatória da efetiva entrega
dos valores emprestados como, por exemplo, as cópias das transferências bancárias das
contas da Zanetti Ltda (mutuante) para as contas Geza Ltda (mutuária), documentos que
deveriam guardar perfeita sincronia com os lançamentos registrados na contabilidade da
litigante e da destinatária dos recursos.
Ante o considerado, não resta a este julgador outra alternativa senão responder
negativamente ao questionamento neste voto formulado, quanto à suficiência de mera
cópia do Livro Razão da empresa Geza Ltda, como elemento de prova para os
empréstimos alegados pela defesa.
Verifica-se que a decisão recorrida abarcou de forma completa as questões
levantadas pela recorrente, demonstrando a necessidade de se provar a efetiva origem dos
recursos para que se possa afastar a presunção legal.
Cabe reforçar que, para se afastar a presunção legal de omissão de receitas
prevista no art. 42 da Lei 9.430/96, é necessário demonstrar individualizadamente, com
documentação hábil e idônea, a natureza e origem de “cada” operação. Entendo que os
documentos apresentados (fls. 461 e ss.) — os quais muitos deles se referem a mais de um título,
como se observa na linha “Quantidade de Títulos” —, juntamente com quadros demonstrando os
valores constantes de sua defesa, não são suficientes para comprovar a origem de cada valor
individualizadamente. Ainda, por tudo o que foi exposto, depreende-se que os valores decorrem
da atividade da empresa, os quais não foram oferecidos à tributação.
A exigência de demonstração de sinais exteriores de riqueza não mais subsiste
quando da apuração de omissão de receitas com base em depósitos bancários de origem não
comprovada. Com efeito, o art. 42 da Lei 9.430/96 não faz tal exigência, bastando, para a
aplicação da presunção, a comprovação da existência de depósitos bancários e a ausência de
prova da respectiva origem.
Acrescento, ainda, o teor da Súmula CARF no. 26, em relação à presunção em
comento:
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-005.207 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720183/2012-10

Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 102-49298, de 08/10/2008 Acórdão no 106-17191, de 16/12/2008 Acórdão
no 101-96144, de 23/05/2007 Acórdão no 106-17093, de 08/10/2008 Acórdão no
CSRF/04-00.157, de 13/12/2005
Tendo em vista a análise completa e percuciente das razões apresentadas, entendo
que não há reparos ao que restou decidido pelo juízo a quo.
Conclusão

Por todo o exposto, voto por afastar as alegações de nulidade e NEGAR
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital